Tribunal: TJMT
Processo: 1042028-40.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042028-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA ALICE DA SILVA SOARES - CPF: 364.268.668-06 (APELADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Cobrança de faturas de energia elétrica com elevação abrupta e injustificada de consumo. Ausência de prova técnica idônea. Corte indevido de serviço essencial. Dano moral in
re

ipsa
. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.

I.

Caso
em exame

1.
Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigíveis faturas de energia elétrica referentes aos meses de julho a outubro de 2024, determinar o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo da unidade consumidora, confirmar tutela de urgência de restabelecimento do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2.
A autora alegou elevação abrupta do consumo mensal de energia elétrica, com aumento de aproximadamente 285 kWh para patamares superiores a 2.000 kWh, circunstância seguida de suspensão do fornecimento de energia em razão dos débitos controvertidos.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se as cobranças referentes às faturas de energia elétrica impugnadas foram regularmente realizadas; (
ii
) saber se a concessionária demonstrou a legitimidade do procedimento de faturamento mediante prova técnica idônea; (
iii
) saber se
a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito controvertido caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (
iv
) saber se o valor da indenização fixado na origem comporta redução.

III. Razões de decidir

4.
A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto deixou de apresentar prova técnica individualizada apta a demonstrar, de forma clara e auditável, a efetiva origem do aumento abrupto do consumo registrado na unidade consumidora.

5.
Embora alegado acerto de faturamento decorrente de leitura anterior por média e utilização de sistema de telemedição, os documentos apresentados não evidenciam quais ciclos teriam sido faturados incorretamente, tampouco demonstram memória detalhada de recomposição do consumo acumulado.

6.
A vistoria técnica realizada pela própria concessionária não identificou defeito no medidor, fraude, fuga de energia ou qualquer anomalia atribuível à consumidora, circunstância que fragiliza a tese de regularidade das cobranças.

7.
Alegações genéricas relacionadas a fatores climáticos, sazonalidade, hábitos domésticos e utilização de eletrodomésticos não justificam aumento superior a 700% do consumo mensal, sobretudo diante do retorno imediato ao padrão histórico de consumo após o período controvertido.

8.
Deferida a inversão do ônus da prova, incumbia à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a legitimidade da cobrança e a regularidade do faturamento, não prevalecendo a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos diante da vulnerabilidade do consumidor e da manifesta discrepância do consumo faturado.

9.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em débito substancialmente controvertido e desacompanhado de comprovação técnica conclusiva configura falha na prestação do serviço essencial e enseja dano moral presumido, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

10.
O valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00 revela-se proporcional e compatível com os parâmetros adotados em
hipóteses análogas, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A elevação abrupta e substancial do consumo de energia elétrica, desacompanhada de prova técnica individualizada e conclusiva acerca da regularidade do faturamento, autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas controvertidas e o refaturamento com base na média histórica de consumo.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito controvertido e sem comprovação técnica idônea configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral
in
re

ipsa
.

3. Revela-se adequada a manutenção do quantum indenizatório fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, §
11.

Jurisprudência
relevante citada: TJMT, N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.845.998, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Alice da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta da inicial que a autora, titular da unidade consumidora nº 6/2399412-0, alegou possuir média histórica de consumo de aproximadamente 285 kWh e que, a partir de julho de 2024, passou a receber faturas com valores significativamente elevados, a saber: julho/2024 (R$ 1.885,15 – 1.622 kWh), agosto/2024 (R$ 1.878,48 – 1.638 kWh), setembro/2024 (R$ 2.776,01 – 2.384 kWh) e outubro/2024 (R$ 2.614,50 – 2.137 kWh).

Sustentou ter formulado diversas reclamações administrativas junto à concessionária e ao PROCON, sem solução satisfatória, bem como que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos controvertidos. Requereu, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, a manutenção do fornecimento de energia elétrica e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, com inversão do ônus da prova e determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Citada, a requerida apresentou contestação, sustentando que o consumo impugnado foi regularmente aferido mediante leitura real por Sistema de Medição Centralizada (SMC/Telemetria), inexistindo erro de faturamento ou irregularidade no medidor, conforme vistoria realizada em 12/08/2024. Defendeu a licitude da suspensão do serviço e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas discutidas, determinar o refaturamento com base na média histórica de 285 kWh, confirmar a tutela anteriormente concedida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescida dos consectários legais. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das cobranças, a inexistência de falha na prestação do serviço, a legalidade do procedimento administrativo adotado e a ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo e com preparo regularmente
recolhido.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar:

a regularidade das cobranças referentes às faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2024;

a legalidade do procedimento de faturamento realizado pela concessionária;

a existência de ato ilícito apto a ensejar reparação civil; e

(
iv
)
subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

A apelante sustenta, em síntese, que a unidade consumidora da autora é submetida ao sistema de telemedição (SMC/Telemetria), defendendo que as cobranças decorreram de leitura efetiva do medidor eletrônico e de acerto de faturamento anteriormente realizado a menor.

Aduz que o aumento do consumo decorreu de fatores climáticos, hábitos de consumo e eventual anormalidade interna na unidade consumidora, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

Sustenta, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu no exercício regular de direito e que os danos morais não ultrapassam mero aborrecimento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, embora a concessionária alegue que a unidade consumidora era
tele medida
e que houve mera regularização de faturamento anteriormente realizado por média, observa-se que não produziu prova técnica individualizada apta a demonstrar, de forma precisa e conclusiva, a efetiva origem do aumento abrupto de consumo registrado na unidade da autora.

Conforme consignado na sentença, a autora possuía histórico regular de consumo médio aproximado de 285 kWh entre dezembro de 2023 e junho de 2024, sobrevindo, a partir de julho de 2024, elevação extraordinária para patamares superiores a 2.000 kWh mensais.

A discrepância revela-se objetiva e expressiva.

Embora a apelante afirme que houve “acerto de leitura” decorrente de faturamento anterior por média, verifica-se que os documentos apresentados não demonstram de forma clara, individualizada e tecnicamente auditável quais ciclos efetivamente teriam sido faturados incorretamente, tampouco discriminam, de modo inteligível ao consumidor, a memória detalhada de recomposição do suposto consumo acumulado.

Além disso, a própria concessionária reconhece que a vistoria técnica realizada em 12/08/2024 não constatou irregularidade no equipamento medidor, tampouco fuga, inversão ou qualquer anomalia de responsabilidade do consumidor.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese recursal.

I
nexistindo defeito no medidor, fraude, fuga interna comprovada ou alteração concreta nas condições da unidade consumidora, incumbia à concessionária demonstrar, mediante prova técnica robusta, a efetiva razão do salto abrupto de consumo.

Entretanto, limitou-se a apresentar alegações genéricas relacionadas a fatores climáticos, aumento de temperatura, hábitos domésticos, utilização de eletrodomésticos e sazonalidade.

Tais fundamentos, contudo, não se mostram suficientes para justificar elevação de até 736% no consumo da unidade consumidora, sobretudo porque o próprio histórico posterior demonstra retorno imediato ao padrão ordinário de consumo, com registro de 288 kWh em novembro de 2024.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual reforça a conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sobretudo diante da elevação abrupta e injustificada do consumo sem demonstração técnica idônea da regularidade da cobrança:

“[...] O aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica autoriza a revisão da fatura, diante da ausência de causa técnica comprovada pelo fornecedor. Cumpre ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da cobrança e a veracidade do consumo registrado. [...]” (N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
publicado
no DJE 23/02/2026).

De igual modo:

“[...] Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. [...]” (N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 08/07/2024).

Tais precedentes guardam plena compatibilidade com a hipótese dos autos, na medida em que a concessionária não comprovou qualquer irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora, limitando-se a apresentar justificativas genéricas relacionadas a fatores climáticos, hábitos de consumo e telemedição, sem demonstração técnica individualizada apta a justificar aumento de consumo superior a 700%.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o consumo da unidade retornou imediatamente ao padrão histórico após o período controvertido, circunstância que reforça a verossimilhança da alegação de faturamento abusivo e afasta a tese de regularidade das cobranças.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que caberia à consumidora comprovar eventual anormalidade interna da residência.

D
eferida a inversão do ônus da prova, competia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças e afastar, de forma inequívoca, a plausibilidade da alegação de faturamento abusivo.

A apelante também sustenta que os atos da concessionária gozam de presunção de legitimidade. Todavia, tal presunção é relativa e não afasta o controle jurisdicional acerca da legalidade e razoabilidade das cobranças efetuadas, especialmente em relações consumeristas regidas pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Ademais, a simples emissão de faturas ou a alegação de leitura eletrônica não constituem prova absoluta da correção do consumo faturado, sobretudo diante de evidente descompasso entre o histórico ordinário da unidade consumidora e os valores posteriormente exigidos.

Igualmente não merece acolhimento a tese de inexistência de ato ilícito sob o fundamento de exercício regular de direito.

Embora a concessionária possua prerrogativa legal para suspender o fornecimento de energia em hipóteses legalmente previstas, tal faculdade não autoriza interrupção de serviço essencial fundada em cobrança manifestamente controvertida e desacompanhada de prova técnica conclusiva acerca da legitimidade do débito.

No caso concreto, restou comprovado que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão das faturas objeto da controvérsia judicial.

A suspensão indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e extrapola o mero dissabor cotidiano.

Por essa razão, não procede a alegação de que os fatos constituiriam simples aborrecimentos incapazes de gerar dano moral.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que o corte indevido de energia elétrica enseja dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

A propósito, a própria sentença recorrida citou precedente desta Corte reconhecendo que a cobrança excessiva desacompanhada de prova técnica idônea e seguida de interrupção do fornecimento caracteriza dano moral presumido.

Também não prospera o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

A
indenização foi fixada em R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, valor que se revela moderado e compatível com os parâmetros adotados em hipóteses análogas de suspensão indevida de serviço essencial.

A quantia arbitrada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora.

Não há, portanto, qualquer exorbitância apta a justificar a intervenção deste Tribunal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela apelante, registro que a presente decisão examina suficientemente as matérias devolvidas à apreciação desta instância, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026